Tribunal: STF
Processo: ARE 832985
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento de alto custo. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 566.471/RN, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”.



    2. Foi mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo regimental não provido.